Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CONTADORIA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto RICARDO ALVES BARBARA LEÃO, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de no 0708659-61.2019.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante informa que nos autos originais foi determinada a penhora no rosto dos autos PJe 0710728-21.2022.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília, a quantia de R$ 17.529,89 (Dezessete Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos). Esclarece que os cálculos anteriormente homologados, com anuência do agravado, eram no valor de R$ 5.515,89 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). Sendo que o agravado concordou com os cálculos e a Decisão ID 156491530.
3. O agravante interpôs Embargos de Declaração em face da decisão que determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Decisão ID 169452185, ora agravada, não conheceu dos Embargos de Declaração, por absoluta falta de previsão legal e que erros de cálculos não estão sujeitos à preclusão.
4. Decisão ID 53532004 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O agravado, em contrarrazões, afirma que houve erro material da Contadoria. Devendo o erro ser sanado a qualquer tempo, sem que incidam os efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Requer a manutenção da decisão.
6. Consultando os autos se confirma que houve erro material da contadoria e da decisão que homologou os cálculos. Considerando que a Contadoria apurou que o saldo remanescente da dívida perfazia o montante de R$ 5.515,89 (cinco mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), no entanto analisando os extratos bancários do agravado, confirmou-se que não houve a transferência de R$ 8.610,83 (oito mil seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos) no mês de outubro/2021, uma vez que houve a transferência do valor para o executado em razão da procedência da impugnação à penhora e não para o exequente, restando o claro erro material no presente caso. Tendo em vista que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que incidam os efeitos da preclusão ou da coisa julgada (art. 463 , I, do CPC), não há de se falar em revisão da decisão.
7. Os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, não havendo em se falar em preclusão ou até mesmo obrigatoriedade de homologação dos cálculos eivados de erro, evitando enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.